Tribunal: TJSP
Processo: 2382431-47.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ção das providências previstas no prazo estipulado – precedentes do OE;
Ausência de previsão de dotação orçamentária não implica a existência de vício de inconstitucionalidade por desrespeito ao art. 113 do ADCT, mas apenas a inexequibilidade da lei no exercício orçamentário em que aprovada;
Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 14.682, de 25 de novembro de 2024, de São José do Rio Preto.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2382431-47.2024.8.26.0000; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 07/05/2025; Data de Registro: 14/05/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Ordem Urbanística

Relator(a):

Vico Mañas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

07/05/2025

Data de publicação:

14/05/2025

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE contra a Lei no 14.682, de 25 de novembro de 2024, de iniciativa parlamentar, a qual dispõe sobre "a obrigatoriedade da substituição das lâmpadas comuns (halógenas) por lâmpadas de LED (diodo emissor de luz), na rede de iluminação pública no Município de São José do Rio Preto";
Inocorrência de vício formal de iniciativa - matéria que não se insere naquelas de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE contra a Lei no 14.682, de 25 de novembro de 2024, de iniciativa parlamentar, a qual dispõe sobre "a obrigatoriedade da substituição das lâmpadas comuns (halógenas) por lâmpadas de LED (diodo emissor de luz), na rede de iluminação pública no Município de São José do Rio Preto";
Inocorrência de vício formal de iniciativa - matéria que não se insere naquelas de competência privativa da Administração Pública, consoante o tema 917 do STF, dotado de repercussão geral, e no art. 24, § 2o, da CE, (que corresponde ao art. 61, § 1o, da CF);
Ocorrência, contudo, de mácula material de constitucionalidade – norma que se imiscuiu demasiadamente em competências materiais da administração, interferindo na análise de conveniência e oportunidade de implementação das providências previstas no prazo estipulado – precedentes do OE;
Ausência de previsão de dotação orçamentária não implica a existência de vício de inconstitucionalidade por desrespeito ao art. 113 do ADCT, mas apenas a inexequibilidade da lei no exercício orçamentário em que aprovada;
Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 14.682, de 25 de novembro de 2024, de São José do Rio Preto.